Tribunal: TJES
Processo: 5005574-09.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005574-09.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CARMEN GLORIA NIPPES PETRI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005574-09.2022.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. / CARMEN GLORIA NIPPES PETRI

RECORRIDO: CARMEN GLORIA NIPPES PETRI / BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte Autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. APONTAMENTO A CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA, EM CARÁTER INCIDENTAL E COMO PRESSUPOSTO LÓGICO DA ANÁLISE DA IRREGULARIDADE DA COBRANÇA, QUE NÃO REPRESENTA JULGAMENTO EXTRA PETITA. CIRCUNSTÂNCIA QUE ACARRETA NULIDADE DE PLENO DIREITO, NA FORMA DO ART. 51, DO CDC.

BAIXA DO APONTAMENTO DISCUTIDO QUE NÃO PREJUDICA O JULGAMENTO DE MÉRITO, NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS ALEGADOS. INTERESSE DE AGIR QUE EMERGE DA PRÓPRIA NARRATIVA DO DANO, CONSOANTE A RATIO DECIDENDI DO RE 631.240/STF. HIPÓTESE EM QUE SE FARIA DESNECESSÁRIA A PRÉVIA PROVOCAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA, EM VIRTUDE DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DA PARTE CONSUMIDORA, PROMOVIDO PELO INSS. SUBSTITUIÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA PELA MODALIDADE DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA.CLÁUSULA CONTRATUAL CUJA VALIDADE PRESSUPÕE DESTAQUE E ADESÃO EXPRESSA E EM SEPARADO PELO CONSUMIDOR. ALTERNATIVA MAIS ONEROSA PARA O ADERENTE. POSSIBILIDADE DE QUE AS COBRANÇAS OCORRESSEM EM PATAMAR SUPERIOR AO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE. PRÁTICA INQUINADA CORRETAMENTE AFASTADA PELA SENTENÇA.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, P.UN., DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO EVIDENCIADO PELO ENTE FORNECEDOR, HAJA VISTA A CONSTATAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA, LOGICAMENTE INCOMPATÍVEL COM TAL ARGUIÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO.

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, NO ENTANTO, POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. PREVISÃO, NO MESMO INSTRUMENTO, DA ALTERNATIVA DE EMISSÃO DE BOLETOS.

DÍVIDA SUBSISTENTE E IMPAGA. IMPONTUALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA QUE ENSEJOU A INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA DEVEDORA QUE, DIANTE DA INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS, EM HOMENAGEM À BOA-FÉ, DEVERIA TER PROMOVIDO OS PAGAMENTOS ACORDADOS, PELOS MEIOS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS.

SENTENÇA QUE DECLAROU A ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE, DETERMINOU O RESSARCIMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO E CONDENOU O FORNECEDOR AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00, EM VIRTUDE DE TAL PRÁTICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

INDENIZAÇÃO PELO APONTAMENTO AOS CADASTROS DE CRÉDITO RECHAÇADA PELO JULGADO RECORRIDO.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE AMBAS AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)